Tribunal: TJMT
Processo: 0009662-79.2012.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009662-79.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WALTER MARTINS - CPF: 378.035.141-20 (APELANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), SONIA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 616.588.471-72 (APELANTE), BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (APELADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), JOSINA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 284.497.891-68 (APELADO), MONICA RODRIGUES ALVARENGA - CPF: 788.494.111-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.374.431-00 (APELADO), CRISTIANE DOS SANTOS (APELADO), JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS - CPF: 109.964.001-68 (APELADO), MONICA RODRIGUES ALVARENGA - CPF: 788.494.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.374.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS - CPF: 109.964.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA - ART. 85, §2º INCISOS I A IV DO CPC. TESE 1.076 – OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES - HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – APLICAÇÃO – SUCUMBÊNCIA.

(1) – Conquanto que, numa convicção pessoal, não concorde com os argumentos majoritários do colendo Superior Tribunal de Justiça no que tange a impossibilidade de arbitramento por equidade, já que os Códigos não podem abranger todas as situações em constante eterno envolver, que os honorários devem ser vistos com objetividade, razoabilidade, proporcionalidade, evitando, com tais ressalvas até o enriquecimento sem causa e valoração indevida do profissional do direito, manda quem pode, obedece quem tem juízo e, neste enfoque, deve ser aplicado o tema 1.076 daquela corte superior.

(2) – Com o provimento do recurso de apelação, conforme decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus a majoração dos honorários recursais tão somente nas hipóteses de não conhecimento do recurso ou conhecimento e desprovimento, caso esse que não se aplicado a presente causa.

(3)- Reside aplicação dos honorários recursais prescritos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil se o recurso foi conhecido e desprovido. Segundo entendimento do STJ, os alcunhados honorários recursais podem ser aplicados em duas situações, isto é, não conhecimento do recurso ou conhecimento e desprovimento.

(4) – Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, em síntese, trata-se de AÇÃO DE USUSCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO de nº 0009662-79.2012.8.11.0003 manejada pelo WALTER MARTINS e SONIA DE ALMEIDA MARTINS face ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e ESPÓLIO DE JOSINA NOVAIS DA ROCHA que por primeiro na analise da ação, o MM. Juízo de primeiro grau a (2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis) julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de ususcapião extraordinário, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos assim exarados:

"

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, com arrimo no § 8º do art. 85 do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (id. 47982995 - Pág. 31).” (sic)

Inconformados, apelaram a parte autora alegando a sentença de primeiro grau não observou a comprovação de posse pelo período de aquisição por usucapião dos imóveis em questão, a requerer sua reforma, afirmando que foi juntado integralmente à referida ação inicial, prova da existência de posse longeva e afastada a condenação em honorários sucumbenciais ou que sejam invertidos.

Em v. acórdão a c. 2ª Câmara de Direito privado, à unanimidade proveu o recurso para reformar a sentença, e por consequência reverteu os consectários da sucumbência em desfavor dos requeridos, no importe de R$ 1.000,00 (Um mil reais) a teor da inteligência e aplicação do art. 85, §8°do Código de Processo Civil.

Não satisfeitos a parte autora interpôs embargos de declarações (ID nº
128236685
)
, tendo os embargantes argumentado que ao inverter o ônus da sucumbência arbitrados em ínfimos R$ 1.000,00 (um mil reais), em uma causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entende que houve omissão e contradição quanto a aplicação do artigo 85 do CPC e Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de condenação dos sucumbentes em 10% a 20% sobre o valor da causa.

Em decisão dos embargos de declarações, foram decididos, à unanimidade, rejeitados, por inexistência dos vícios arguidos sob enfoque dos artigos 1.022, inc. I e II do CPC.

Irresignado o WALTER MARTINS e SONIA DE ALMEIDA MARTINS,
interpôs recurso especial ao colendo STJ (ID nº 144693183)
, que
a rigor de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação.

É o necessário.

Peço dia para julgamento, providências de estilo.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, na origem o recurso foi conhecido e provido o recurso de apelação, a reforma a sentença a quo e consequentemente reverter o ônus da sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a teor da inteligência e aplicação do art. 85, §8°do Código de Processo Civil.

Entretanto, conforme consta dos autos, no que tange aos honorários advocatícios, assim posicionou este sodalício conterrâneo em relatoria do v. acórdão, que por unanimidade da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformou a decisão sentencial:

“Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, devendo a sentença de piso ser reformada, a dar procedência de pedido Inicial de declaração de aquisição de propriedade imóvel por ocorrência de prescrição aquisitiva de usucapião extraordinário dos lotes em questão, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do caput do Art. 1.238 do Código Civil.

Vencido o apelante nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.”

Interposto recurso ao colendo STJ, a rigor de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação. Isto é, novo julgamento no que tange a forma utilizada para condenação da sucumbência, equidade ou percentual.

Como consta do pedido inicial, o valor econômico dado a demanda foi no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Consigno ser possível a fixação dos honorários advocatícios fora do critério de 10 a 20% com base no que disciplina o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, seguindo jurisprudência da época, embora com divergências, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser visto, em sequência, que o acórdão recorrido e que está ao crivo de análise pela Vice-Presidência deste Tribunal, consignou que, nos termos do art. 85 do CPC/2015, a fixação da verba honorária, deve ser por apreciação equitativa e manteve os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (Um mil reais), em benefício dos patronos dos requerentes/apelantes. E, deve, ainda, ser consignado, que esta é a questão tratada em nível de Recurso Especial junto ao STJ, em análise, onde os patronos da autora ora apelantes, por direito pessoal pretende a dosagem em percentual, segundo o estabelecido no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Embora, por juízo próprio não concordar com o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça já que, neste viés, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ate pode caracterizar enriquecimento sem causa determinante, que a li material condena.

Isto porque, nos ensinamentos do mestre CARLOS MAXIMILIANO. ‘Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. (Hermeneutica e Aplicação do Direito,7ª Edição, pag.302).

De outro lado, o pensamento de RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris – QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA IGNORANDO O DIREITO’ e ‘AS NORMAS MORAIS ACIMA DAS LEIS POSITIVAS’.

Por outro lado, o apego cego à letra da lei, o feiticismo da forma sacramental, o misoneismo jurisprudencial e a interpretação tradicionalista criam o império da rotina, da petrificação, da imutabilização do universo jurídico. Muitas vezes e este é um caso típico, é necessário, para se fazer justiça, por a margem o elemento físico, material da lei, para ater-se a sua substância incorpórea, intrínseco, atendendo, desse modo, à evolução, à necessidade social, a realidade factual e, muitas vezes a justiça moral sobre a justiça legal e direito justo sobre o direito legal. Só por estes aspectos é que se faz uma decisão justa em todos os sentidos e no entendimento de Justiniano:

Creio que, a tempo, forma, modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, baixando os fatos à realidade, poderá tomar outra medida para, em consequência, coibir certos abusos no que tange a uma justa e perfeita indenização de sucumbência, numa necessidade palmar de valoração objetiva, como bem recomenda os incisos I, II, III e IV, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Assim e a meu viso, o Código de Processo Civil não pode ser utilizado pincelando este ou aquele dispositivo legal e sim o vendo de forma sistemática e, sobretudo porque, proporcionalidade e razoabilidade passaram a ser aspecto de cunho constitucional com a edição da EC-45.

Mas, embora divergindo desta questão, temos, no caso o recurso repetitivo n.1.076 e, neste particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça, dando as razões, as quais não pontuo com as mesmas mais as respeito, e, de consequência, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

Teses jurídicas firmadas:

‘A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subseqüentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’. (sic).

Portando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, no legítimo direito de contrapor aos argumentos vencedores do colendo Superior Tribunal de Justiça e entendendo que o voto da minoria é o que de melhor satisfaz a espécie, no caso em comento, o que estabelece o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

‘Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.’ (sic).

No caso, em se tratando de ação de usucapião extraordinário contra os requeridos que restaram por vencidos e condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Neste viés, conquanto perdedores da ação, sob a égide do principio da causalidade, os requeridos foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, que restaram por revertidos mantendo o valor arbitrado por sentença de primeiro grau.

Decidiu o STJ em contramão com o meu entendimento pessoal:

“Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.) Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, sobre este deve incidir os honorários advocatícios. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar em parte o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pelo recorrido à recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.” (g.n.) FONTE: www.stj.jus.br

Então, na espécie, embora divergindo diametralmente desta situação criada pelo Código de Processo Civil e albergada pelo tema 1.076 do STJ, embora respeitando tal decisão, a condenação da verba de sucumbência em relação aos honorários deve ser de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, isto é, valor correspondente ao valor da causa estipulada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O entendimento do colendo STJ a respeito do tema de que, reside a majoração em duas situações: a) – não conhecimento do recurso; b) conhecimento e não provimento. No caso, com o “provimento”, não se encaixa no sistema jurídico para, de resto, fazer jus aos honorários recursais.

Com os fragmentos acima, entendo no que tange aos honorários de sucumbência:

(1) – Reforma da sentença recorrida ao que tange o valor arbitrado em honorários advocatícios, no percentual 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizada.

(2) – Com o provimento do recurso de apelação, conforme decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus a majoração dos honorários recursais tão somente nas hipóteses de não conhecimento do recurso ou conhecimento e desprovimento, caso esse que não se aplicado a presente causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023